Tribunal: TJES
Processo: 5013209-15.2024.8.08.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013209-15.2024.8.08.0000

RECLAMAÇÃO (12375)

RECLAMANTE: ALINE DA SILVA PAULA

RECLAMADO: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. TEMA 312 DO STJ. INADEQUAÇÃO DA VIA. INÉPCIA DA INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo interno interposto por ALINE DA SILVA PAULA contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial e julgou extinta a reclamação, ajuizada em face de acórdão da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Espírito Santo, que manteve decisão em ação de rescisão contratual e pedido indenizatório contra CAIXA CONSÓRCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS, J.J. SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO LTDA - ME, SILVA E SILVA CONSÓRCIOS LTDA – ME e RITHIERY CAROLINO DE SOUZA. A agravante busca a restituição imediata dos valores pagos em contrato de consórcio, alegando vício de consentimento e ter sido ludibriada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: definir o cabimento da reclamação para excepcionar a aplicação de tese jurídica firmada em recurso repetitivo do STJ, em face de alegada teratologia na decisão da Turma de Uniformização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reclamação é cabível para garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas, bem como a jurisprudência do STJ, compreendida como tese jurídica firmada em IAC, IRDR, Recurso Especial Repetitivo, enunciados de súmula e precedentes das Seções ou da Corte Especial que representem o entendimento consolidado do STJ.

O Tema 312 do STJ estabelece que "É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano". Esse entendimento aplica-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008.

A pretensão da reclamante visa excepcionar a aplicação do Tema 312 do STJ ao seu caso, alegando baixa instrução e pagamento de poucas parcelas, e não fazer valer a interpretação nele contida.

A reclamação não é a via adequada para a análise de exceções ou distinções (distinguishing) do Tema 312 do STJ, pois sua finalidade é garantir a observância da tese jurídica firmada, e não questioná-la ou excepcioná-la com base em particularidades do caso concreto.

Não se configura indevida aplicação da tese jurídica do Tema 312 na hipótese em análise, uma vez que a decisão recorrida está em consonância com o entendimento consolidado do STJ.

A petição inicial da reclamação é inepta, carecendo de causa de pedir adequada para a via eleita, pois busca finalidade oposta à do instrumento processual da reclamação, que não atua como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A reclamação não se configura como via processual para excepcionar a aplicação de tese jurídica firmada em recurso repetitivo do Superior Tribunal de Justiça.

A inobservância do Tema 312 do Superior Tribunal de Justiça para fins de restituição imediata de valores a consorciado desistente não autoriza o manejo de reclamação, pois a via processual destina-se a garantir a aplicação do entendimento consolidado, não a sua exceção.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 330, inciso I, e §1º, inciso I; 485, inciso I; 988, inciso IV e §4º; STJ, Tema 312.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 100160042881, relator SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, julgado em 01/08/2019, publicado em 09/10/2019; STJ, AgInt no REsp nº 1.693.793/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/03/2019, DJe de 29/03/2019; STJ, AgInt no REsp nº 1.472.319/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/05/2018, DJe de 25/05/2018; STJ, AgInt na Rcl nº 30.812/SE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 26/09/2018, DJe de 05/10/2018; STJ, REsp nº 2.057.706/RO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/06/2023, DJe de 16/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO N.º 5013209-15.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ALINE DA SILVA PAULA

AGRAVADO:
CAIXA CONSÓRCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS, J.J. SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO LTDA - ME, SILVA E SILVA CONSÓRCIOS LTDA – ME E RITHIERY CAROLINO DE SOUZA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Trata-se de agravo interno interposto por
ALINE DA SILVA PAULA,
uma vez irresignada com a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial, eis que inepta, julgando extinta sua

reclamação face ao acórdão proferido pela
TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO/ES
nos autos da Reclamação N° 959/2023, que tem origem no processo nº 5001319-37.2021.8.08.0048, que verte ação de rescisão contratual e pedido indenizatório, então manejada face a
CAIXA CONSÓRCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS, J.J. SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO LTDA - ME, SILVA E SILVA CONSÓRCIOS LTDA – ME
e
RITHIERY CAROLINO DE SOUZA
.

Argumenta A Agravante o cabimento e a admissibilidade da reclamação com base no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) N° 100160042881 do TJES, que prevê a competência para dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal dos Juizados Especiais e a jurisprudência do STJ. Afirma que a decisão da Turma de Uniformização ignorou a jurisprudência do STJ. Aduz, outrossim, o cabimento da reclamação em casos de decisão teratológica, citando precedentes do STJ nesse sentido. Alega que o acórdão da Turma Recursal desconsiderou as provas de desvantagem exagerada e desequilíbrio contratual, bem como ignorou elementos do processo e a legislação consumerista, aplicando indevidamente o Tema 312 do STJ, o que caracterizaria a teratologia da decisão. Requer a reconsideração da decisão monocrática para que seja conhecida e julgada a reclamação

Pois bem.

No caso dos autos, a agravante ajuizou perante o Juizado Especial ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c restituição de quantia paga em face de empresa administradora de consórcios, visando à restituição imediata dos valores vertidos. A sentença de 1º grau julgou parcialmente procedente o pedido, mas não reconheceu vício de consentimento, determinando a restituição apenas ao final do grupo.

Interposto recurso inominado, este não foi provido. A agravante então ajuizou reclamação perante a Turma de Uniformização de Interpretação de Lei (TUIL), que entendeu pelo seu não cabimento. Diante disso, a presente reclamação foi ajuizada, e a decisão monocrática ora agravada a indeferiu por inépcia, fundamentando o não cabimento da reclamação para o intuito da consumidora.

De início, quanto a competência deste Órgão para o processo e julgamento da aludida reclamação, cumpre destacar, à luz do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0027917-39.2016.8.08.0000, julgado pelo Tribunal Pleno de nossa Corte, que o julgamento de reclamação competirá “
(...) às
Câmaras Cíveis Reunidas do TJES
, quando os acórdãos da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, no âmbito de sua competência, bem como os acórdãos do Plenário do Colégio Recursal, não observarem a jurisprudência do STJ (Resolução n.º 03/2016 do STJ).
” (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160042881, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 01/08/2019, Data da Publicação no Diário: 09/10/2019).

Essa é a hipótese dos autos, em que a Requerente, após ter seu pedido julgado improcedente pelo Juízo do 1º Juizado Especial Cível de Serra, recorreu a uma das Turmas Recursais, tendo sido improvido seu recurso, em seguida, apresentou reclamação junto à Turma de Uniformização Recursal, que fora rejeitada monocraticamente, e depois, novamente improvida em agravo interno, no que apresentou a Requerente a presente Reclamação, tendo por base fundante alegada teratologia na aplicação do Tema 312, do STJ.

Todavia, como dito e firmado na decisão monocrática recorrida, ratifico que a Reclamação não comporta seguimento, porquanto lhe carece hipótese legal de cabimento.

Conforme consta do acórdão paradigma do Tribunal Pleno no mencionado IRDR 100160042881, “
A reclamação é cabível em caso de
divergência entre acórdão da
Turma Recursal
e
jurisprudência do STJ
, essa compreendida como gênero da qual são espécies a tese jurídica firmada (i) em IAC; (ii) em IRDR; (iii) e,
julgamento de recurso especial repetitivo
; (iv) os enunciados de súmula; e (v) os seus precedentes.
5.
Por precedente do STJ, nesse caso específico, entende-se (i) as decisões das Seções ou da Corte Especial, seja ele o caso representativo da controvérsia ( leading case ) ou não,
mas desde que represente
o
entendimento consolidado do STJ sobre a interpretação da legislação infraconstitucional
;
(...)” .

No caso dos autos a insurgência gravita entorno da decisão que, à luz do Tema 312 do STJ, rescindiu o contrato de consórcio feito pela Reclamante, mas determinou a devolução dos valores por Ela até então pagos, apenas ao final do grupo.

Veja-se que a questão vertida na presente reclamação fora objeto de análise em recurso repetitivo pelo STJ, dando origem ao referido Tema 312, não deixando dúvidas ao asseverar que:

TEMA 312 - "É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio,
mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
".

E sobre a incidência do entendimento ao caso da Autora-Reclamante, observo que, segundo o próprio STJ, “Os fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP.
1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que "é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano",
APLICAM-SE AOS CONTRATOS CELEBRADOS NA VIGÊNCIA DA LEI 11.795/2008
1
. ENTENDIMENTO DA 2ª SEÇÃO NA RECLAMAÇÃO 16.390/BA
.
” (AgInt no REsp n. 1.693.793/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 29/3/2019.) (Grifei).

No mesmo sentido, o AgInt no REsp n. 1.472.319/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 25/5/2018 e o AgInt na Rcl n. 30.812/SE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 26/9/2018, DJe de 5/10/2018.

Desta feita, o que pretende a Reclamante ao longo de toda a lide a que deu ensejo em variadas instâncias, é excepcionar a aplicação do Tema 312, do STJ ao seu caso, afirmando, a tanto, ser pessoa de baixa instrução e que pagara apenas 07 parcelas, possuindo o consórcio prazo de 200 meses.

Veja-se que não obstante as razões da reclamante, seu caso não amolda-se às hipóteses legais de cabimento das Reclamações, que figuram como instrumento processual a
garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas
, conforme inciso IV, do art. 988, do CPC.

Ora, a presente reclamação não destina-se a fazer valer a interpretação vertida pelo STJ no Tema 312, como prevê a Lei Processual, mas, ao contrário, visa excepcioná-lo.

Perceba-se que, a despeito de se revelar possível a interpretação excepcional pretendida pela Requerente, tal há de se dar na análise do caso concreto, por meio do devido
distinguish
ing
, não lhe socorrendo, definitivamente, a via da reclamação, que visa garantir a observância da decisão do STJ, exatamente o que se fez no caso dos autos, tanto pelo Magistrado, quanto pela Turma Recursal e também pela Turma de Uniformização.

Não logrando êxito a parte no pretendido
distinguish
ing

pelas vias recursais ordinárias, não lhe socorre a via da reclamação,

que tem destinação oposta à sua pretensão.

Portanto, frise-se, a pretensão da Reclamante verte sentido oposto àquele que previu a Lei para as Reclamações, na exata medida em que visa, expressamente, excepcionar o Tema 312, e não fazer valer a interpretação nele vertida.

Para casos que tais, fora expresso o CPC ao alertar que:

Art. 988 - (...)

§4º
As hipóteses dos incisos III e
IV
compreendem a
aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam
.

Ora, a análise do caso concreto não permite dizer haver aplicação indevida da tese jurídica vertida no Tema 312.

Visa a Reclamante excepcioná-la diante de seu arrependimento frente ao contrato firmado, do número de parcelas pagas e de seu grau de instrução, elementos que, com a devida vênia, não permitem dizer haver indevida aplicação da tese jurídica.

Em outras palavras, vale dizer, que
a
interpretação que pretende extrair a Reclamante d
a concretude de seu caso, não se viabiliza pela via da reclamação, sob pena de tornar esse instrumento de índole constitucional em mais um sucedâneo recursal.

Nestas condições, a toda evidência, revela-se inepta a peça de ingresso na presente reclamação, a teor do que dispõe a Lei Processual no artigo 330, inciso I, c/c seu parágrafo primeiro, inciso I, e assim, carecendo a Reclamante de causa de pedir, impõe-se a extinção do feito na forma do artigo 485, inciso I, do mesmo
Códex.

É válido lembrar que, nos lindes da jurisprudência do STJ, “
A proibição de decisão surpresa (art. 10 do CPC/2015) não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal, porquanto diz com a mera aplicação da legislação presumidamente de todos conhecida. Precedentes
.” (REsp n. 2.057.706/RO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

Logo, diante de tudo o que fora exposto, não há justa causa ao manejo da presente reclamação, na media em que inexiste inobservância ao entendimento firmado pelo STJ na hipótese aqui em apreço.

Assim, dispenso outras razões para conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente agravo interno, mantendo irretocada a decisão que indeferiu a petição inicial da reclamação, eis que inepta, julgando extinto o processo sem análise de mérito.

É como voto.

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

R
ELATOR

1
Lei dos Consórcios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Sessão virtual do dia 04.08.2025 a 08.08.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

SESSÃO: Sessão VIRTUAL do Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas de 04/08/2025

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões